Tribunal: CARF
Processo: 10380.727132/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727132/2014-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.925 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETORES NÃO
EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A participação nos lucros e resultados paga a diretores não empregados tem a
natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a
incidência de contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da
Lei no 10.101/00

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Martin da Silva Gesto e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto por NORSA REFRIGERANTES LTDA
e por NORDESTE REFRIGERANTES S/A e SOLAR BR PARTICIPAÇÕES S/A, estes últimos
apontados na autuação como responsáveis solidários, contra o Acordão no 2401-005.856,
proferido na Sessão de 07 de novembro de 2018, que negou provimento ao Recurso Voluntário,
nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727132/2014-12
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.925 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.727132/2014-12

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento aos
recursos voluntários. Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator), Luciana
Matos Pereira Barbosa e Wilderson Botto (Suplente Convocado), que davam
provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Miriam
Denise Xavier. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Andréa
Viana Arrais Egypto, substituída pelo conselheiro Wilderson Botto (Suplente
Convocado).
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Para o contribuinte individual, entende-se por salário de contribuição a remuneração
auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria,
durante o mês.
As contribuintes interpuseram Embargos de Declaração, os quais foram
rejeitados.
Os recursos visavam rediscutir as seguintes matérias: a) Não incidência de
contribuição previdenciária sobre os lucros e dividendos distribuídos aos sócios; b) Do
enquadramento de contribuição individual nas regras da Lei no 10.101/2000. Em exame
preliminar de admissibilidade, contudo, o Presidente da Câmara de origem deu seguimento ao
apelo apenas em relação à matéria “Do enquadramento de contribuição individual nas regras
da Lei no 10.101/2000”. As Recorrentes interpuseram Agravos, os quais foram rejeitados.
Em suas razões recursais, as Recorrentes, que apresentaram recursos com o
mesmo teor, quanto à matéria devolvida à apreciação deste Colegiado, pedem que seja
reformado o recorrido, com os mesmos fundamentos do acórdão indicado como paradigma –
Acórdão no 2201-003.370 - segundo o qual pagamentos feitos a título de PLR a diretor,
contribuinte individual, também é contemplado na Lei no 10.101, de 2000. Os recorrentes
também invocaram o fundamento do voto vencido, segundo o qual os ditames da Lei no 10.101,
de 2.000 não se aplicam aos contribuintes individuais.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende, inicialmente, o
não conhecimento do recurso. Diz que os recorrentes não demonstraram a divergência, o que
teria sido suprido pelo despacho de admissibilidade; que não haveria similitude fáticas entre os
julgados Recorrido e paradigma. Menciona que o Acórdão indicado como paradigma foi
reformado.
Quanto ao mérito, defende a manutenção do recorrido com base, em síntese, nos
seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.925 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.727132/2014-12

Quanto ao mérito, a matéria devolvida para a apreciação do Colegiado é se
pagamento feito a título de PLR a diretor, contribuinte individual, é contemplado na Lei no
10.101, de 2000. O que se discute para que não pairem dúvidas: não é a possibilidade de a
empresa realizar esses pagamentos, matéria afeta à legislação societária e ao estatuto da empresa;
o que se discute é se tal pagamento deve ser considerado ou não salário-de-contribuição para fins
de incidência da contribuição previdenciária, o que deve ser apurado levando em conta a
natureza da relação entre esses diretores e a empresa, mais especificamente, se se trata, ou não,
de relação de emprego, se os diretores podem ser considerados “trabalhadores”, conforme
referido na Constituição, no seu artigo 7o, a saber|:
Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.
Registre-se que, por decisão do STF, este dispositivo constitucional somente teve
eficácia plena a partir da edição d Medida Provisória no 794, de 29 de dezembro de 1994 que,
após várias reedições, foi convertida na Lei no 10.101, de 2000. Isto é, o exercício do direito
assegurado pelo artigo 7o, acima reproduzido, somente começou com a edição da precitada
Medida Provisória (RE 380636).
O cerne da questão a ser aqui decidida é se a expressão “trabalhadores”,
empregada pela Constituição abrange os diretores estatutário de empresas. Penso que não.
Primeiramente, não se poderia dizer que o art. 7o da Constituição assegurou aos
diretores o direito a participação nos lucros e resultados, pois tal possibilidade já existia antes
mesmo da promulgação da Carta Magna, dada sua previsão expressa na Lei no 6.404, de 1.976.
Vejamos:
Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos
administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação,
tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua
competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. (Redação
dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 1o O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco
por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no
lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos
administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que
for menor.
§ 2o Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social
em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de que trata o
artigo 202.
Como se vê, a participação de diretores nos lucros ou resultados da empresa já era
assegurada antes mesmo da promulgação da Constituição, e segue regras próprias, diferentes
daquelas que, como veremos, são fixadas para os trabalhadores empregados.
A lei no 10.101, de 2000, refere-se especificamente a negociação entre empresa e
“empregados”. Vejamos:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.925 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.727132/2014-12

Ora, o termo empregado tem sentido próprio, daquele que tem relação de
emprego, de subordinação e que, por definição, exclui os diretores, que são titulares de
mandatos, com poder de decisão. Aliás, não teria sentido falar-se em negociação entre empresa e
empregados, tratando-se de diretores, pois são estes que representam a empresa. Daí a previsão
do art. 152, da Lei no 6.404 de que a remuneração desses administradores deva ser fixada pela
Assembleia Geral e de que eventual participação nos lucros deva constar do próprio estatuto da
companhia. Isto é, não se cogitou de negociação ente o “empregado” e a empresa!
A Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho – TST é no sentido de
ausência de subordinação entre o diretor e os sócios da sociedade. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE - RECURSO DE REVISTA
CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. "É
incabível recurso de revista contra acórdão regional prolatado em agravo de
instrumento" (Enunciado no 218/TST). Agravo de Instrumento desprovido. RECURSO
DE REVISTA DAS RECLAMADAS - DIRETOR ELEITO DE SOCIEDADE
ANÔNIMA - VÍNCULO EMPREGATÍCIO. As relações entre a Diretoria e o
Conselho de Administração nas Sociedades Anônimas regem-se pelas diretrizes
constantes da Lei no 6.404/76 e do Estatuto da Empresa, não caracterizando a
subordinação jurídica nos moldes trabalhistas. O empregado eleito Diretor da
Empresa tem suspenso o seu contrato de trabalho durante o exercício do cargo, em face
da incompatibilidade da ocupação simultânea das posições de empregado e de
empregador. Recurso de Revista parcialmente conhecido e provido. (TRIBUNAL: TST
DECISÃO: 12 11 2003, NUMERAÇÃO ÚNICA PROC: RR - 62815-2002-900-02-00,
RECURSO DE REVISTA, TURMA: 05, ÓRGÃO JULGADOR - QUINTA TURMA,
RELATOR MINISTRO RIDER NOGUEIRA DE BRITO);
EMENTA: RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO. DIRETOR ELEITO. ATO
NULO. Empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de
trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período. Não obstante,
se inquinada de fraudulenta e, portanto, nula, essa designação ou eleição, com o
propósito de revivificar o tempo de serviço do período coberto pelo exercício do
alegado cargo de diretor, para auferir direitos trabalhistas a ele referentes, a ação com o
desiderato dever declarada a nulidade do ato, com o conseqüente reconhecimento da
relação de emprego neste período, há de ser proposta no prazo de até dois anos da
extinção do contrato. Decisão nesse sentido não estampa ofensa ao artigo 7o, inciso
XXIX, da CF, mas com ele se afina. Recurso de Revista conhecido e provido.(
TRIBUNAL: TST DECISÃO: 01 10 2003 PROC: RR NUM: 532377 ANO: 1999
REGIÃO: 14 RECURSO DE REVISTA, TURMA: 04, ÓRGÃO JULGADOR -
QUARTA TURMA
É certo que a decisão trata de sociedade anônima, mas, com mais razão ainda, se
aplica à sociedade limitada, quando o diretor também é sócio, como neste caso.
A conclusão é imediata: aquele que tem cargo de direção, que tem poder de
representação da sociedade, não é empregado, é representante do empregador. Não poderia,
portanto, como representante da sociedade conferir a ele próprio, na condição de empregado,
direitos perante a companhia que representa.
Assim, não há falar em exclusão dessas verbas do conceito de salário-de
contribuição.
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.925 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.727132/2014-12

Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital